Tribunal: TJBA
Processo: 0301702-18.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0301702-18.2015.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE FERNANDES BARROS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Direito Penal. Embargos de Declaração. Estelionato. Prescrição da Pretensão Punitiva Retroativa. Extinção da Punibilidade.

I. Caso em exame

1. O Embargante foi condenado pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal) à pena de 1 (um) ano de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa. O Ministério Público interpôs recurso de apelação, pleiteando o aumento da pena-base e a fixação do regime inicial semiaberto. O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso, elevando a pena para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. O acórdão transitou em julgado sem interposição de recurso pelo Ministério Público. A Defesa opôs embargos de declaração, alegando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, considerando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (26.03.2015) e a publicação da sentença condenatória (14/10/2024).

II. Questão em discussão

2.
Verificar se, diante do transcurso de mais de 9 (nove) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, e considerando que a pena aplicada não ultrapassou 2 (dois) anos, está configurada a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; e 110, §1º, do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. Conforme os dispositivos legais mencionados, a prescrição da pretensão punitiva ocorre em 4 (quatro) anos quando a pena aplicada não excede 2 (dois) anos. No caso, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreram mais de 9 (nove) anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Assim, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do Embargante.

IV. Dispositivo e tese

4.
Embargos de declaração acolhidos. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Extinção da punibilidade declarada.
Legislação citada:
Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 171,
caput
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

AP.. 0301702-18.2015.8.05.0146 -
JUAZEIRO
/BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

Relatados e discutidos estes autos de
E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
em
Apelação Criminal
n°
0301702-18.2015.8.05.0146
,

sendo Embargante
JOSÉ FERNANDES BARROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator